Tribunal: TJSP
Processo: 2055207-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação sob o procedimento comum – Decisão que declara encerrada a instrução processual – Pretensão à realização de prova pericial – Decisão que não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, ainda que se considere a tese recentemente firmada no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação sob o procedimento comum – Decisão que declara encerrada a instrução processual – Pretensão à realização de prova pericial – Decisão que não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, ainda que se considere a tese recentemente firmada no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça ("taxatividade mitigada"), de que somente seria cabível o manejo do recurso de agravo quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema n.o 988/STJ) – Ausência de interesse recursal reconhecida – Recurso não conhecido.